Tribunal: TJSP
Processo: 0053417-94.2012.8.26.0114
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Agravo interno. Contrato bancário celebrado após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000. Capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano. Pactuação expressa. Admissibilidade. Previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal. Suficiência (temas 246 e 247). Ausência de demonstração do desacerto da aplicação do entendimento firmado pelo STJ em

Ementa:
Agravo interno. Contrato bancário celebrado após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000. Capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano. Pactuação expressa. Admissibilidade. Previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal. Suficiência (temas 246 e 247). Ausência de demonstração do desacerto da aplicação do entendimento firmado pelo STJ em julgamento repetitivo. Tarifas bancárias. Serviços de terceiros. Validade condicionada à especificação do serviço efetivamente prestado. Tarifa de avaliação do bem e de registro de contrato. Validade. Revisão passível em caso de serviço não prestado e de onerosidade excessiva no caso concreto (tema 958). Tarifa de gravame. Ausência de sucumbência. Decisão mantida. Recurso desprovido, na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000102717
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no 0053417-
94.2012.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, em que é agravante THIAGO
MARQUES DA SILVA, é agravado AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial de Presidentes
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
agravo interno, na parte conhecida. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PINHEIRO FRANCO
(PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), GUILHERME G. STRENGER
(PRES. SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PÚBLICO).
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 0053417-94.2012.8.26.0114/50000 -Voto no 28.339
2
AG. INT.: 0053417-94.2012.8.26.0114/50000
COMARCA: CAMPINAS (10a VC)
AGTE: THIAGO MARQUES DA SILVA
AGDO: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
VOTO No 28.339
AGRAVO
INTERNO.
CONTRATO
BANCÁRIO
CELEBRADO
APÓS
31.3.2000, DATA DA PUBLICAÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA No
1.963-17/2000.
Capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano. Pactuação
expressa. Admissibilidade. Previsão de taxa de
juros anual superior ao duodécuplo da mensal.
Suficiência
(temas
246
e
247).
Ausência de demonstração do desacerto da aplicação do entendimento firmado pelo STJ em julgamento repetitivo. Tarifas bancárias. Serviços de
terceiros. Validade condicionada à especificação do
serviço efetivamente prestado. Tarifa de avaliação
do bem e de registro de contrato. Validade. Revisão
passível em caso de serviço não prestado e de
onerosidade excessiva no caso concreto (tema 958).
Tarifa de gravame. Ausência de sucumbência. Decisão
mantida. Recurso desprovido, na parte conhecida.
Trata-se de agravo interno interposto por
THIAGO MARQUES DA SILVA contra decisão que, em demanda
anulatória de cláusulas c.c repetição de indébito, negou
seguimento a recurso especial, pois o acórdão recorrido
observou as orientações estabelecidas pelo Superior
Tribunal
de
Justiça
nos
Recursos
Especiais
nos
973.827/RS, 1.578.553/SP, 1.639.320/SP, 1.639.259/SP,
1.251.331/RS e 1.255.573/RS, julgados sob o regime dos
recursos repetitivos. Alega a abusividade das cobranças
de serviços de terceiros, avaliação de bem, registro de
contrato e de gravame. Afirma que não houve a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 0053417-94.2012.8.26.0114/50000 -Voto no 28.339
3
comprovação de que os serviços foram efetivamente
prestados. Sustenta, ainda, a ausência de pactuação dos
juros capitalizados e violação aos arts. 6o, II, 46 e 52
do CDC.
É o relatório.
Anote-se,
inicialmente,
que
o
presente
recurso está sujeito à competência da Câmara Especial de
Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso apenas comportará provimento se o
recorrente demonstrar que, por ausência de similitude
fática, a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça
sob o regime dos recursos repetitivos não se aplica ao
caso concreto (distinguishing). Neste sentido, o AgInt
no RE no AgRg nos EREsp 1.039.364/ES, Rel. Min. Laurita
Vaz, Corte Especial, DJe 6.2.2018, e o AgInt no RE no
AgInt nos EDcl no RMS 48.747/DF, Rel. Min. Humberto
Martins, Corte Especial, DJe 19.6.2018.
E este não é o caso dos autos.
A identidade fática e jurídica entre o
acórdão objeto do inconformismo especial e o paradigma
apontado na decisão recorrida é evidente.
Com efeito, julgado o Recurso Especial no
973.827/RS, sob o regime dos recursos repetitivos, o
Superior Tribunal de Justiça decidiu ser permitida a
capitalização de juros com periodicidade inferior a um
ano em contratos celebrados após 31.3.2000, desde que
expressamente pactuada, acrescentando que a previsão no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 0053417-94.2012.8.26.0114/50000 -Voto no 28.339
4
contrato bancário de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal já permite a cobrança da taxa
efetiva anual contratada.
Ao julgar o Recurso Especial no 1.578.553/SP, o STJ fixou as seguintes teses
repetitivas: “2.1. Abusividade da cláusula que prevê a
cobrança de ressarcimento de serviços prestados por
terceiros,
sem
a
especificação
do serviço a ser
efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que
prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do
correspondente bancário, em contratos celebrados a
partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-
CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período
anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de
avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula
que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do
contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança
por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2.
possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em
cada caso concreto” (tema 958). Confira-se a fls.
184/199.
Neste contexto, o acórdão recorrido (fls.
156/165) está em perfeita sintonia com a orientação
superior,
ao
concluir
pela:
(a)
possibilidade
da
capitalização de juros, por se cuidar de contrato
firmado
posteriormente
à
Medida
Provisória
no
1.963-17/2000, com expressa pactuação; e (b) validade da
cobrança
das
tarifas
por
serviços
de
terceiros,
avaliação do bem e de registro de contrato, porque

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 0053417-94.2012.8.26.0114/50000 -Voto no 28.339
5
prestados os serviços correspondentes.
Ressaltou a douta Turma Julgadora: “É
válido ponderar que a pretensão do autor contra a
capitalização é em torno de contrato pactuado em
setembro
de
2010,
e
está
fulminada
pela
Medida
Provisória n. 1.963-17/2000, que autorizou a cobrança de
juros capitalizados com periodicidade inferior a um ano.
(...) A cobrança da tarifa para confecção de cadastro
para início de relacionamento (serviço prioritário),
permanece lícita, nos termos do art. 3o, “caput”, da
Resolução n.o 3.518/2007. A tarifa cognominada “Ser.
Correspondente prestado a Financeira”, equivale ao
ressarcimento de serviços de terceiros, que também é
lícito, pois admitido pelo art. 1o, § 1o, inciso III da
resolução 3.518/2007 (...) Do mesmo modo, é lícita a
cobrança
da
tarifa
de
avaliação de bem (serviço
diferenciado), nos termo do art. 5o, inciso V, da mesma
Resolução” (cf. fls. 160 e 164).
Indiscutível, pois, a aplicação do regime
dos recursos repetitivos.
Assente-se
que
o
agravante
não
foi
sucumbente em relação à cobrança da tarifa de gravame,
de modo que lhe falece interesse recursal nesse ponto.
De resto, as razões do recurso envolvendo
os arts. 6o, II, 46 e 52 do CDC buscam a prevalência de
tese já rejeitada no julgamento do paradigma repetitivo
supramencionado. Nesse sentido, vale citar os seguintes
julgados da Corte Superior: AREsp no 787.502/SP, Rel.
Min. Moura Ribeiro, in DJe de 19.10.2015; AgRg no AREsp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 0053417-94.2012.8.26.0114/50000 -Voto no 28.339
6
no 548.627/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe de
9.10.2014; AgRg nos EDcl no AREsp no 127.350/RS, Rel.
Min. Benedito Gonçalves, DJe de 30.9.2014; QO no Ag no
1.154.599/SP, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJe de
12.5.2011.
Pelo exposto, nego provimento ao agravo
interno, na parte conhecida.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO